Tribunal: TJDFT
Processo: 0734062-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE TESE FIXADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864 - RE 905.357/RR E SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. EFEITO VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado. Aponta o vício de omissão no julgado em relação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5o caput e inciso XXXVI, bem como artigo 37, ambos da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.
2. Sustenta que “no recurso inominado a embargante defende a aplicação isonômica da lei, haja vista que todas as demais categorias da área da saúde tiveram a devida alteração nos seus vencimentos no período compreendido entre 2013 e 2015, de sorte que apenas a categorias de assistência em saúde da qual faz parte da embargante não teve a devida alteração, tendo, portanto, sofrido tratamento desigual pelo poder público”.
3. Repisa os argumentos de inaplicabilidade do RE no 905.357/RR (Tema 864), posto que a “hipótese dos autos versa sobre eventual direito à reflexos remuneratórios advindos da GATA, desde 1o de setembro de 2015, o que se distingue do Tema n. 864”. Requer “seja acolhido o presente recurso, a fim de que suprido o ponto omisso, ou seja, que este Douto Relator se pronuncie sobre aplicação do artigo 5o caput e inciso XXXVI, bem como artigo 37, ambos da Constituição Federal, para fins de pré questionamento”.
4. Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
5. Inicialmente, necessário consignar que os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
6. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
7. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
8. Desse modo, não há se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional na medida em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram analisadas, tendo o acórdão objurgado apreciado suficientemente a controvérsia estabelecida entre as partes, adotando, contudo, entendimento contrário aos anseios da parte recorrente no tocante à legitimidade da suspensão do pagamento da 3a parcela do reajuste remuneratório e da incorporação da GATA, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso.
10. Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 905357/RR, para a concessão do reajuste pretendido, imprescindível a indicação da dotação orçamentária específica para a carreira do autor na LOA, sem a qual é irrelevante a existência de autorização genérica (todas as carreiras) constante na LDO, e autorização, também genérica, de remanejamento de orçamento para a concessão de reajuste.
11. Com efeito, a LDO de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), em seu Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS), prevê no item IV a "Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)", no entanto, deixou de especificar quais carreiras estariam contempladas no orçamento previsto em R$ 477.266.787,00. O mesmo ocorre na LDO de 2015, haja vista que, em seu Anexo IV, também não há especificação das carreiras contempladas pelo recurso destinado (orçamento total de R$ 184.925.000,00).
12. Demais disso, pela análise dos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio), os orçamentos destinados à título de “Melhorias Salariais do Servidor” mostram-se insuficientes para atender os reajustes concedidos às 33 carreiras. Precedente: (Acórdão 1307671, 07478012120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Vale dizer: Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal e orçamentária. Ausente dotação orçamentária anual prévia, a aplicabilidade da lei específica que concede qualquer espécie de vantagem remuneratória é suspensa no que tange a este período. Nesse descortino, não cabe ao Poder Judiciário, por força da Súmula Vinculante no 37 do STF, aumentar ou estender vantagens nos vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
14. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
15. Trata-se de recurso de cognição limitada, pois se destina, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
16. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é indispensável a indicação de um dos vícios legalmente previstos, bem como a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
17. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado.
18. Destarte, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
19. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
20. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
21. Cumpre ressaltar, ainda, que, ao contrário do alegado pelo embargante, não há omissão, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, tanto pela tese fixada pelo STF (Tema 864) e na CF/88 (art. 160 da CF), como na Súmula no14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
22. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
23. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017).
24. Impende salientar, que eventual oposição de novos embargos flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, poderá caracterizar o caráter procrastinatório do recurso, na medida em que configura resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC[1]), podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento da multa prevista nos arts. 1.026, §2o[2] c/c 81[3], ambos do CPC.
25. Ressalta-se que, nos temos do art. 98, §4o, do CPC[4], a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
26. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela qual a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
27. Por fim, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE).
28. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
(...)
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

[2]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

[3]
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

[4]
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.